Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA EMITIDA EM DISPARIDADE COM A MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para determinar a correção da fatura do mês de março/2023, adequando-a ao art. 118 da Res. 14/2011 da ADASA. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que vivenciou situação que extrapola os aborrecimentos cotidianos e pede a fixação de indenização pelos danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente está assistida por advogado dativo em substituição à Defensoria Pública, o que a qualifica como hipossuficiente fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma cinge-se à existência de dano moral indenizável. Neste ponto, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
VI. Na hipótese, restou demonstrado pela recorrida que não houve problema na medição e nem vazamento na tubulação de sua responsabilidade. A recorrente também declarou que não contratou empresa especializada para verificar a ocorrência de vazamento interno e imperceptível. Destaque-se que a revisão da fatura determinada na sentença atendeu ao disposto no art. 118 da Resolução 14/2011 da ADASA, o qual preconiza que "O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.”
VII. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a confirmação da sentença.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.